Tribunal: STJ
Processo: 0009846-85.2017.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2144610 - PR(2024/0176986-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
RECORRENTE
: VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
OUTRO NOME
: VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - PR038095
HEMELLY BURATTO - MT012243
CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - MT010955
RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903
RECORRENTE
: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
OUTRO NOME
: FRANCISCA RODRIGUEZ VICENTINI
ADVOGADOS
: DARIO BECKER PAIVA - PR023662
CARLOS MURILO PAIVA - PR021469
RAFAELLA CRISTINA FERREIRA - PR088048
RECORRIDO
: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
OUTRO NOME
: FRANCISCA RODRIGUEZ VICENTINI
ADVOGADOS
: DARIO BECKER PAIVA - PR023662
CARLOS MURILO PAIVA - PR021469
RAFAELLA CRISTINA FERREIRA - PR088048
RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
RECORRIDO
: VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - PR038095
HEMELLY BURATTO - MT012243
CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - MT010955
RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSOS ESPECIAIS.
RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL.
NULIDADE DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.
Documento eletrônico VDA54645807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e81e8ead-be8f-452e-958e-8aa104fd8fbf

I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos de um lado pela
e de outro pelos
autora/reconvinda
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em ação
réus/reconvintes
de resolução de contrato de compra e venda de imóvel rural cumulada com reintegração
de posse, reconheceu a nulidade do contrato em razão da não correspondência entre a
área mencionada na matrícula do imóvel e a área efetivamente entregue aos réus,
determinando o retorno ao
, com reintegração de posse à autora e
status quo ante
indenização pela fruição do imóvel pelos réus, a ser apurada em liquidação de sentença.
2. A autora alegou falha na prestação jurisdicional e violação dos artigos 884 e 885 do
Código Civil, sustentando que a indenização pela fruição do imóvel deveria ser calculada
desde a entrega da posse aos promissários compradores, em 2009, sob pena de
enriquecimento sem causa dos recorridos.
3. Os réus alegaram falha na prestação jurisdicional, violação dos artigos 45 e 313, inciso
V, alínea "a", do CPC e 402 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
Sustentaram que a Justiça estadual não poderia decidir sobre o interesse da União e do
INCRA no processo, e que a restituição de valores pagos, com correção monetária, não
recompõe integralmente o
, requerendo arbitramento de lucros cessantes e
status quo ante
limitação da taxa de fruição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a indenização pela fruição do imóvel
deve ser calculada desde a entrega da posse aos promissários compradores, em 2009, ou
a partir da última notificação feita pela autora em 2016; (ii) saber se a Justiça estadual
possui competência para decidir sobre o caso, considerando a alegação de interesse da
União e do INCRA; (iii) saber se a restituição de valores pagos, com correção monetária,
é suficiente para recompor o
, ou se há necessidade de arbitramento de
status quo ante
lucros cessantes; (iv) saber se a taxa de fruição deve ser limitada a 3.000 sacas de soja
anuais, conforme previsto contratualmente; e (v) saber se os honorários sucumbenciais
devem ser fixados de forma independente para a ação principal e a reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indenização pela fruição do imóvel deve incidir sobre todo o período em que os réus
estiveram na posse do imóvel, desde a imissão na posse em 2009 até sua cessação,
conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a fim de vedar o enriquecimento sem
causa.
6. A Justiça estadual é competente para julgar a ação, pois a discussão cinge-se à relação
contratual entre as partes, e tanto a União quanto o INCRA manifestaram expressamente
a ausência de interesse jurídico no feito.
7. A restituição de valores pagos, com correção monetária, é suficiente para recompor o
, sendo indevido que o parâmetro seja a eventual valorização do imóvel
status quo ante
rural, pois a propriedade deste não integrou o patrimônio dos réus.
8. A limitação da taxa de fruição a determinado patamar dissociado do valor do imóvel é
indevida, e deve ser apurada em liquidação de sentença com base nos valores praticados
no local do imóvel, para evitar enriquecimento sem causa.
9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma independente para a ação
principal e a reconvenção, observando-se os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, a
proporção da sucumbência recíproca e a ordem de preferência estabelecida no Tema n.
1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial da parte autora provido e recurso especial das partes rés parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e81e8ead-be8f-452e-958e-8aa104fd8fbf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e81e8ead-be8f-452e-958e-8aa104fd8fbf

RECURSO ESPECIAL No 2144610 - PR(2024/0176986-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
RECORRENTE
: VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
OUTRO NOME
: VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - PR038095
HEMELLY BURATTO - MT012243
CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - MT010955
RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903
RECORRENTE
: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
OUTRO NOME
: FRANCISCA RODRIGUEZ VICENTINI
ADVOGADOS
: DARIO BECKER PAIVA - PR023662
CARLOS MURILO PAIVA - PR021469
RAFAELLA CRISTINA FERREIRA - PR088048
RECORRIDO
: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
OUTRO NOME
: FRANCISCA RODRIGUEZ VICENTINI
ADVOGADOS
: DARIO BECKER PAIVA - PR023662
CARLOS MURILO PAIVA - PR021469
RAFAELLA CRISTINA FERREIRA - PR088048
RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
RECORRIDO
: VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - PR038095
HEMELLY BURATTO - MT012243
CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - MT010955
RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSOS ESPECIAIS.
RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL.
NULIDADE DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

1. Recursos especiais interpostos de um lado pela
e de outro pelos
autora/reconvinda
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em ação
réus/reconvintes
de resolução de contrato de compra e venda de imóvel rural cumulada com reintegração
de posse, reconheceu a nulidade do contrato em razão da não correspondência entre a
área mencionada na matrícula do imóvel e a área efetivamente entregue aos réus,
determinando o retorno ao
, com reintegração de posse à autora e
status quo ante
indenização pela fruição do imóvel pelos réus, a ser apurada em liquidação de sentença.
2. A autora alegou falha na prestação jurisdicional e violação dos artigos 884 e 885 do
Código Civil, sustentando que a indenização pela fruição do imóvel deveria ser calculada
desde a entrega da posse aos promissários compradores, em 2009, sob pena de
enriquecimento sem causa dos recorridos.
3. Os réus alegaram falha na prestação jurisdicional, violação dos artigos 45 e 313, inciso
V, alínea "a", do CPC e 402 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
Sustentaram que a Justiça estadual não poderia decidir sobre o interesse da União e do
INCRA no processo, e que a restituição de valores pagos, com correção monetária, não
recompõe integralmente o
, requerendo arbitramento de lucros cessantes e
status quo ante
limitação da taxa de fruição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a indenização pela fruição do imóvel
deve ser calculada desde a entrega da posse aos promissários compradores, em 2009, ou
a partir da última notificação feita pela autora em 2016; (ii) saber se a Justiça estadual
possui competência para decidir sobre o caso, considerando a alegação de interesse da
União e do INCRA; (iii) saber se a restituição de valores pagos, com correção monetária,
é suficiente para recompor o
, ou se há necessidade de arbitramento de
status quo ante
lucros cessantes; (iv) saber se a taxa de fruição deve ser limitada a 3.000 sacas de soja
anuais, conforme previsto contratualmente; e (v) saber se os honorários sucumbenciais
devem ser fixados de forma independente para a ação principal e a reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indenização pela fruição do imóvel deve incidir sobre todo o período em que os réus
estiveram na posse do imóvel, desde a imissão na posse em 2009 até sua cessação,
conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a fim de vedar o enriquecimento sem
causa.
6. A Justiça estadual é competente para julgar a ação, pois a discussão cinge-se à relação
contratual entre as partes, e tanto a União quanto o INCRA manifestaram expressamente
a ausência de interesse jurídico no feito.
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

7. A restituição de valores pagos, com correção monetária, é suficiente para recompor o
, sendo indevido que o parâmetro seja a eventual valorização do imóvel
status quo ante
rural, pois a propriedade deste não integrou o patrimônio dos réus.
8. A limitação da taxa de fruição a determinado patamar dissociado do valor do imóvel é
indevida, e deve ser apurada em liquidação de sentença com base nos valores praticados
no local do imóvel, para evitar enriquecimento sem causa.
9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma independente para a ação
principal e a reconvenção, observando-se os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, a
proporção da sucumbência recíproca e a ordem de preferência estabelecida no Tema n.
1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial da parte autora provido e recurso especial das partes rés parcialmente
provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se do julgamento conjunto de dois recursos especiais, sendo um
interposto por MARCOS ANTONIO RIBEIRO e VALDINEIA APARECIDA DE
OLIVEIRA RIBEIRO (fls. 2.246-2.295) e o outro, por FRANCISCA JANEIRO
RODRIGUEZ (fls. 2.411-2.424), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ que julgou demanda relativa à resolução de contrato e
reintegração de posse.
O julgado que analisou a apelação e o recurso adesivo recebeu a seguinte
ementa (fls. 2.113-2.114):
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
C/C

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO
AGRAVO – QUESTÃO QUE PODE SER DISCUTIDA
NO
PRESENTE
RECURSO
–
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E DO –PAS DE NULLITÉ
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

SANS GRIEF CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL
EXERCIDO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL DESNECESSÁRIA –
AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
RURAL,
QUE
ENVOLVE
INTERESSES
PARTICULARES
DOS
CONTRATANTES
–
DISCUSSÃO QUE NÃO ADENTRARÁ NA QUESTÃO
DE EVENTUAL PROPRIEDADE DA UNIÃO OU DO
INCRA,
OS
QUAIS
JÁ
MANIFESTARAM
O
DESINTERESSE EM INTERVIR NO FEITO –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
TÍTULO DE DOMÍNIO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA
FEDERAL – ÁREA RURAL DE FATO ENTREGUE
AOS RÉUS QUE NÃO CORRESPONDE À ÁREA
MENCIONADA NA MATRÍCULA, QUE PODERÁ VIR
A SER ANULADA – RECONVENÇÃO – NULIDADE
DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRANSFERÊNCIA
DO DOMÍNIO – ÁREA RURAL EFETIVAMENTE
ENTREGUE QUE NÃO CORRESPONDE À ÁREA
MENCIONADA
NA
MATRÍCULA
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
AVERBAÇÃO
DO
GEORREFERENCIAMENTO – AUTORA QUE NÃO
PODERIA
VENDER
TERRA
QUE
NÃO
CORRESPONDE À ÁREA DE SEU DOMÍNIO –
NULIDADE - RETORNO DO STATUS QUO ANTE –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AUTORA –
INDENIZAÇÃO
PELA
FRUIÇÃO
DO
IMÓVEL
DEVIDA PELOS RÉUS, A SER APURADA EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL
DESSA INDENIZAÇÃO –NEGÓCIO JURÍDICO COMO
MARCO INICIAL – VENCIDO ENTENDIMENTO DO
RELATOR – PREVALÊNCIA DA DIVERGÊNCIA
APRESENTADA, A FIM DE MODULAR OS EFEITOS
DO
RECONHECIMENTO
DA
NULIDADE
DO
CONTRATO – TERMO INICIAL CORRESPONDENDO
À ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO FEITA PARA A AUTORA (
) - JULGAMENTO CITRA PETITA – NÃO
11/05/2016
OCORRÊNCIA – PEDIDOS DA RECONVENÇÃO
JULGADOS IMPROCEDENTES PELA SENTENÇA
RECORRIDA, ANALISADOS POR OCASIÃO DO
PRESENTE R ECURSO – DANOS MATERIAIS –
INDENIZAÇÃO
PELAS
BENFEITORIAS
REALIZADAS,
QUE
TAMBÉM
DEVERÁ
SER
APURADA
EM
LIQUIDAÇÃO
–
LUCROS
CESSANTES PELA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
INDEVIDOS
–
VALORES
PAGOS
PELOS
COMPRADORES QUE SERÃO RESTITUÍDOS, COM
CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – NÃO
CONFIGURADOS – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

RECURSO
ADESIVO
–
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
PELO
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL PELA AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA –
AUTORA
QUE
PEDE
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, DISPONDO-SE A
PRODUZIR PROVA TESTEMUNHAL SE O JUIZ
ENTENDER
NECESSÁRIA
–
PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE
DO FEITO – AUTORA QUE NÃO MENCIONA
QUAIS FATOS AS TESTEMUNHAS POR ELA
ARROLADAS PODERIAM ESCLARECER NOS
AUTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER
PREJUÍZO
–
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
SUPERIOR ÀS 3 MIL SACAS DE SOJA
PREVISTAS
CONTRATUALMENTE
E
DE
PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM
PREJUDICADOS – RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DO CONTRATO QUE AFASTA A
COBRANÇA
DE
MULTA
E
ENCARGOS
CONTRATUAIS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
–
RECURSO
DESPROVIDO.

- Recurso especial interposto por FRANCISCA JANEIRO
RODRIGUEZ

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 2228-2242).
No presente recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
do Código de Processo Civil, porquanto, apesar da oposição dos embargos de
art. 1.022
declaração, o Tribunal de origem foi omisso quanto à análise do enriquecimento sem
causa por MARCOS ANTONIO RIBEIRO e VALDINEIA APARECIDA DE
OLIVEIRA RIBEIRO.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos 884 e 885, sustentando que a indenização pela fruição do imóvel deve ser
calculada desde a entrega da posse aos promissários compradores, em 2009, sob pena de
enriquecimento sem causa dos recorridos.
Alega que, tendo sido reconhecida a nulidade do contrato e o retorno ao
estado anterior, compete aos compradores indenizar todo o período de ocupação, com
compensação em liquidação.
Pede a reforma dos acórdãos para fixar o termo inicial da indenização
desde a imissão na posse em 2009.
Contrarrazões apresentadas às fls. 2446-2455.

- Recurso especial interposto por MARCOS ANTONIO RIBEIRO e
VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

Acolhidos os embargos de declaração em parte somente para fixar os
honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa (fls.2.177-2.188).
No presente recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente,
ofensa ao
do Código de Processo Civil, porquanto, apesar da oposição dos
art. 1.022
embargos de declaração, o Tribunal de origem foi omisso quanto: a) à análise da prova
documental consistente no Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica que
comprovaria prejuízos necessários à condenação em lucros cessantes; e b) ao
enfrentamento da tese de que a prova concreta de valorização do imóvel torna relevante a
discussão dos lucros cessantes, não podendo ser tida por “irrelevante”.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos 45 e 313, V, alínea
do CPC, pois a Justiça estadual não poderia decidir
a,
sobre o interesse da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) no processo, devendo haver remessa do feito à Justiça Federal e, ao menos, a
suspensão do processo por prejudicialidade externa, em razão da Ação Declaratória de
Nulidade dos Títulos de Domínio (Autos n. 1000119-04.2018.4.01.3603) ajuizada pela
União contra a recorrida.
Sustenta violação do
do Código Civil, defendendo que a restituição
art. 402
de valores pagos, com correção monetária, não recompõe integralmente o status quo ante
, porquanto a valorização expressiva do imóvel, comprovada pelo referido parecer
técnico (valor de avaliação apontado em R$ 14.305.005,00), demanda arbitramento de
lucros cessantes como diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado na data
do desapossamento ou da sentença.
Afirma que o acórdão contrariou os arts. 884 e 1.198 do Código Civil,
porque, se a área vendida nunca pertenceu à recorrida, mas ao INCRA (bem público), a
recorrida não seria possuidora, mas mera detentora; nessa hipótese, a condenação dos
recorrentes ao pagamento de taxa de fruição implicaria enriquecimento sem causa da
recorrida, devendo ser afastada.
Subsidiariamente, alega contrariedade aos arts. 1.008 e 1.013 do CPC, para
que, mantida a taxa de fruição, seja limitada, pelo princípio do
, a
non reformatio in pejus
3.000 sacas de soja anuais, observando-se, em liquidação, a média entre três maiores e
três menores preços de arrendamentos similares na região, sem superar aquele teto fixado
na sentença.
Defende ter ocorrido ofensa aos arts. 85, §§ 1o e 11, e 86,
e parágrafo
caput
único, ambos do CPC, porque os honorários sucumbenciais deveriam ser: (i) fixados de
forma independente para ação principal e reconvenção, com majoração recursal
conforme os percentuais estabelecidos na sentença; (ii) ajustados à sucumbência
decorrente do resultado do julgamento, com inversão do ônus na ação principal e
sucumbência recíproca na reconvenção; e (iii) distribuídos proporcionalmente, sugerindo
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

percentuais de 80% e 20% na reconvenção e despesas processuais de 20% para
recorrentes e 80% para recorrida.
Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais e desta
Corte.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 2.345-2.374), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo (fls. 2.405-2.406).
Sobreveio o juízo de admissibilidade positivo na instância de origem (fls.
2.456-2.460).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Trata-se de ação de resolução de contrato cumulada com reintegração de
posse, iniciada por FRANCISCA contra MARCOS e VALDINEIA, em razão de avença
pactuada sobre o imóvel de matrícula no 3895 do Cartório de Registro de Sinop/MT
(Fazenda Arco-Íris). Houve reconvenção requerendo a nulidade do contrato, sob o
argumento de que a autora não detinha a propriedade do bem.
É inconteste que as partes contrataram a compra e venda do referido imóvel
em setembro de 2009, que o preço deveria ser pago em 11 parcelas anuais e que, a partir
de 2016, as parcelas deixaram de ser pagas, após haver indícios de que a fazenda
ocupada não corresponderia à descrição existente na matrícula.
Em primeira instância, o Juízo da 1a Vara Cível de Londrina julgou
procedente a inicial e condenou os réus em honorários no importe de 15%.
Como visto na ementa transcrita no relatório, em segundo grau, o Tribunal
de Justiça do Paraná entendeu pela anulação do contrato, sob o argumento de que teria
ocorrido venda
.
a non domino
Transcrevo o trecho do acórdão, a fim de evitar tautologismo (fls. 2.125-
2.127):
Na hipótese vertente, a nulidade do contrato de compra e
venda de imóvel rural deve ser reconhecida, em razão
da não correspondência entre a área mencionada na
matrícula no 3.898 do Cartório do Registro de Imóveis
de
(Fazenda Arco Íris, 3.233.6207 hectares),
Sinop/MT
objeto da negociação, que seria de propriedade da
autora, e a área efetivamente entregue aos réus,
.
impossibilitando a transferência do domínio
Importante aqui trazer os trechos do laudo técnico trazido
:
pelos réus em sua contestação

“A Matrícula no 3.898 é de origem da abertura da
Matrícula no 7146 Livro 2-P do 6° Ofício de Cuiabá,
adquirida em 1980 pelos senhores IVO VICENTINI
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

e JOAO ISMAEL VICENTINI, e passou a ser
denominada
FAZENDA
ARCO
IRIS.
Posteriormente passou pelo Cartório de Chapada dos
Guimarães - MT, chegando ao Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Sinop - MT e permanece
até os dias de hoje.

(...) nota-se que o perímetro da Fazenda Arco Iris
(fração do Sr. Marcos e Sra. Valdinéia), incide
parcialmente no título de DAVID TAPAJOS, no
título de HELIA RAIDE e no título de MAXIMA
FERNANDES.

Ocorre que, conforme demonstrado no tópico
anterior, o perímetro do imóvel objeto da Matrícula
no 3898 do CRI Sinop - MT deveria estar incidindo
apenas nas áreas dos títulos de sua cadeia dominial,
conforme descreve o seu respectivo memorial, ou
seja, deveria estar incidindo nos títulos denominados
FERNANDES, CUNHA, TOROK e DUPIN.

Porém, conforme a resposta do órgão fundiário do
Estado de Mato Grosso (INTERMAT), a porção de
terras vendida pela Sra. Francisca Janeiro Rodriguez
ao Sr. Marcos Antônio Ribeiro e Valdinéia
Aparecida de Oliveira Ribeiro, incide no título de
HELIA RAIDE, no título de DAVID TAPAJOS e
uma pequena parte no título de MAXIMA
FERNANDES.

Assim, conclui-se que a fração de terras vendida pela
Sra. Francisca Janeiro Rodriguez está DESLOCADA
DE SEU TÍTULO PRIMITIVO, ou seja, a fração
não está dentro do verdadeiro título.

[...]

Assim, conclui-se que 100% dos Títulos
denominados TOROK e DUPIN e parte dos
Títulos denominados FERNANDES e CUNHA,
os quais deram origem a Matrícula 3898,
conforme representação gráfica e Decretos
acima mencionados, são atualmente terras
indígenas pertencentes à União.”

No mesmo laudo, há também a menção acerca da real
localização das terras efetivamente entregue aos réus:

“(...) a fração de terras que foi adquirida pelo Senhor
Marcos Antonio Ribeiro e Valdinéia Aparecida de
Oliveira, por compra feita da Sra. Francisca Janeiro,
incide sobre o título de DAVID TAPAJOS e HE LlA
RAIDE, e uma fração bem pequena sobre o título de
MAXIMA FERNANDES. Este perímetro deveria
estar incidindo apenas nas áreas dos títulos de sua
cadeia dominial, porém a maior porção de terras
adquiridas pelo Sr. Marcos Ribeiro incide no título
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

de HE LlA RAIDE e uma pequena parte em DAVID
TAPAJOS.

[...]

No ano de 2002 foi feita a DESAPROPRIAÇÃO
E A ÁREA PASSOU A PERTENCER AO
INCRA.

[...]

Por fim, a engenheira florestal atestou a impossibilidade de
averbar o memorial descritivo georreferenciado:

“(...) considerando que os títulos primitivos da
Matrícula no 3898 está incidindo em terras
indígenas, e 05 títulos da posição atual da área
(in loco) é de domínio do INCRA, nota-se a ,
conforme IMPOSSIBILIDADE EM AVERBAR
o
memorial
descritivo
georreferenciado
determina a Lei n° 10.267 de 28 de agosto de
2001, regulamentada pelo Decreto n° 4.449/2002.

Portanto é inconteste que a) houve a compra e venda de um imóvel rural; b)
que o objeto do negócio jurídico é distinto daquele que foi entregue; e c) que a
propriedade registral do imóvel que estava sendo alienado era da vendedora.
Os requisitos essenciais para a caracterização de venda a
foram
non domino
muito bem delineados por esta Terceira Turma no REsp n.
relatado
2.095.461/MG,
pela Ministra Nancy Andrighi, que em seu voto firmou que:

Diante de tais considerações, tem-se que se o imóvel
for alienado pelo proprietário registral, não se estará
, mas sim de compra e
diante de venda a non domino
venda ou promessa de compra e venda tradicional,
a depender da modalidade negocial pactuada entre os
contratantes. A configuração da venda a non domino de
bem imóvel pressupõe que o vendedor ou o
promitente vendedor não conste como proprietário na
matrícula do imóvel ou que haja registro da promessa de
compra e venda.

Tendo isso em mente, embora fosse teoricamente possível o
reenquadramento jurídico dos fatos descritos no acórdão, sem que se fosse necessário
superar o óbice da Súmula 7 do STJ, os pedidos dos recursos especiais não abarcam essa
hipótese, estando a matéria preclusa.
Feitos esses esclarecimentos, passo ao julgamento dos recursos.

Recurso especial de FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ (parte
autora)

1.1 Alegação de falha na prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos
alegados como omissos, que se confundem com o próprio mérito e que será tratado a
seguir.

1.2. Alegação de violação dos artigos 884 e 885 do Código Civil

FRANCISCA afirma que a indenização pela fruição do imóvel deve ser
calculada desde a entrega da posse aos promissários compradores, em 2009, sob pena de
enriquecimento sem causa dos recorridos.
O relator do acórdão no TJPR afirma que, segundo seu entendimento, a
taxa de fruição seria efetivamente devida desde
e que, apesar de sua posição
30/11/2009,
se coadunar com a jurisprudência do STJ, ficou vencido.
Transcrevo o trecho relevante do acórdão (fls. 2.129-2.131):

Admite-se a compensação entre os valores a serem
restituídos em razão da nulidade do contrato e os devidos
pela fruição do imóvel.

Quanto ao termo inicial dessa indenização, este Relator
compreende que se trata do dia do negócio jurídico (
), haja vista que a posse da terra, conforme
30/11/2009
constou no contrato (cláusula terceira – mov. 1.3), foi
conferida aos promitentes compradores a partir
.
daquele momento

Ademais, em razão do reconhecimento da nulidade do
contrato entabulado, a data do contrato coloca-se como
marco imperioso para o restabelecimento do status quo
ante.

Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça já
se
manifestou,
diante
de
rescisão
contratual
(independentemente da causa), sobre a fixação da
indenização pela ocupação do imóvel desde a imissão na
posse.

Extrai-se da fundamentação do R Esp no 1.723.519, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado pela
Segunda Seção:

“O tempo de uso deve ser indenizado tendo por
base o valor locatício de imóvel semelhante
multiplicado pelo número de meses em que durou
a ocupação. Este é o entendimento mais atual do
STJ, valendo lembrar o precedente relatado pelo
Ministro Luís Felipe Salomão, no qual a Quarta
Turma estabeleceu que, em caso de rescisão do
contrato de compra e venda, independentemente
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

da causa – culpa do fornecedor ou do consumidor
– deve haver o pagamento de indenização pela
ocupação do imóvel, desde a imissão na posse do
comprador, com base no princípio que veda o
enriquecimento ilícito - REsp.
DJe
955.134/SC,
29.8.2012” (
relatora
REsp n. 1.723.519/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
28/8/2019,
2/10/2019

A corroborar:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INADIMPLEMENTO
DO
PROMISSÁRIO
COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL
PELO LONGO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL
SEM
QUALQUER
CONTRAPRESTAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO.
CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO
STATUS QUO. QUANTIA QUE DEVERÁ SER
APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
OBSERVÂNCIA,
SE
APLICÁVEL,
DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO
ART. 509,
CPC/2015,
FICANDO
AUTORIZADA
A
POSTERIOR
COMPENSAÇÃO COM O VALOR RESTITUÍDO
PELA RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia a definir: i) se houve
negativa de prestação jurisdicional; ii) se é possível
decretar a perda das prestações pagas pelos
promitentes
compradores,
como
forma
de
compensação pelo longo tempo de ocupação do
imóvel, mesmo sem haver pedido expresso na
petição inicial; e iii) se a sentença proferida foi extra
petita em relação à condenação da recorrente/autora
à devolução das parcelas pagas aos recorridos/réus.
2. O Tribunal de origem analisou todas as questões
suscitadas pela recorrente, ressaltando que a
devolução das parcelas pagas seria decorrência
natural do pedido de rescisão contratual, diferente do
pleito de compensação pela ocupação do imóvel de
forma gratuita. Por essa razão, afasta-se a apontada
negativa de prestação jurisdicional.
3. A rescisão do contrato de promessa de compra
e venda de imóvel impõe o retorno das partes
contratantes ao status quo ante, determinando-se,
de um lado, a devolução do preço pago, ainda que
parcialmente, e, de outro, a restituição do imóvel
cumulada com a compensação pela ocupação do
bem.
4. Com efeito, o ressarcimento pela ocupação do
imóvel trata-se de consectário lógico do retorno
das partes ao estado anterior, pois cabe ao
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

magistrado, ao determinar a rescisão contratual,
dispor acerca da forma como as partes deverão
ser restituídas à condição original, sendo
desnecessário, portanto, pedido expresso na
petição inicial, reconvenção ou ação própria para
essa finalidade, à luz do princípio restitutio in
integrum.
5. No caso, os réus ocuparam o imóvel por mais
de 13 (treze) anos sem qualquer contraprestação.
Dessa forma, o Juízo a quo, ao julgar procedente
a ação de rescisão contratual c.c. reintegração de
posse, determinando a restituição das partes ao
estado
anterior,
deveria
dispor
sobre
a
compensação entre os valores eventualmente
devidos aos compradores com as verbas devidas à
vendedora,
independentemente
de
pedido
expresso, sob pena de se chancelar notório
enriquecimento ilícito dos recorridos em virtude
da moradia gratuita por mais de uma década.
6. Por essas razões, impõe-se a reforma do
acórdão recorrido para determinar que os
recorridos paguem à recorrente os aluguéis
devidos pelo tempo em que ocuparam o imóvel,
em quantia a ser apurada em liquidação de
sentença, observado, se aplicável, o disposto no
§ 2o, do
ficando autorizada a
art. 509,
CPC/2015,
posterior compensação com o valor a ser
restituído pela recorrente.
7. Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "Rescindido o contrato, deve ser
assegurado o retorno ao status quo ante, com a
determinação de devolução dos valores eventuais
pagos, circunstância em que não se configura a
existência de julgamento extra petita pela decisão do
magistrado
que
assim
se
pronuncia"
(
Relator o Ministro Ricardo
REsp 1.471.838/PR,
Villas Bôas Cueva, DJe de
.
26/6/2015)
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido em parte.
(
relator Ministro Marco
REsp n. 1.731.753/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
12/5/2023.

Pontua-se, todavia, que o entendimento deste Relator
restou vencido quando da apresentação de divergência pelo
eminente Desembargador José Hipólito Xavier da Silva,
que foi acompanhada pelos Desembargadores Rotoli de
Macedo, Andrei de Oliveira Rech e Osvaldo Canela Junior.

Com efeito, o posicionamento jurisprudencial firme desta Corte Superior é
justamente no sentido de que "a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de
compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que
o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja,
independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob
pena de enriquecimento sem causa. O pagamento de aluguéis não envolve discussão
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

acerca da licitude ou ilicitude da conduta do ocupante. O ressarcimento é devido por
força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à
custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação" (REsp n. 1.613.613/RJ,
Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
18/6/2018)
Complementa esse ponto a tese firmada pela Terceira Turma no
relatado pela Ministra Nancy Andrighi, em que se diferenciam
REsp n. 2.095.461/MG,
os efeitos do contrato anulado perante terceiros e entre as partes, nos casos de venda a
segundo a qual:
non domino,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
NÃO REGISTRADA. SEGUNDA ALIENAÇÃO DO
MESMO
BEM.
VENDA
A
NON
DOMINO.
INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. BEM OBJETO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
REGISTRADA.
PROPRIEDADE
PERTENCENTE
AO
CREDOR
FIDUCIÁRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de adjudicação compulsória ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso
03/05/2017,
especial interposto em
e concluso ao gabinete
15/09/2021
em 12/08/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve
negativa de prestação jurisdicional; b) está configurada a
venda a non domino;
c) estão presentes os requisitos para a adjudicação
compulsória e d) é possível a conversão da adjudicação
compulsória em perdas e danos.
3. É de ser afastada a existência de omissões e de erro
material no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas
foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no
julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo
entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4. A venda a non domino é realizada por quem não
detém a propriedade da coisa, mas é existente, válida e
eficaz entre os contratantes, sendo apenas ineficaz em
. A promessa de compra e
face do proprietário do bem
venda sem cláusula de arrependimento e registrada no
Registro de Imóveis gera direito real de aquisição ao
promitente comprador (art. 1.417 do
). O registro
CC/02
produz efeitos erga omnes, impedindo a realização de
negócios sucessivos sobre o mesmo bem. Ausente o
registro, a propriedade plena do imóvel permanecerá com o
vendedor, de modo que a venda do mesmo bem a terceiro
não se caracterizará como venda a non domino.
5. Se o promitente vendedor não cumprir a obrigação de
celebrar o contrato definitivo, o promitente comprador tem
o direito de pleitear, em juízo, a adjudicação compulsória
(art. 1.418 do
).
CC/02
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

Esse direito não se condiciona ao registro do contrato no
Registro de Imóveis, haja vista seu caráter pessoal (
. Nada obstante, a ausência de registro
Súmula 239/STJ)
obstará a adjudicação compulsória se o mesmo imóvel for
alienado a terceiro mediante contrato registrado no
Registro de Imóveis. Todavia, ressalva-se ao promitente
comprador a possibilidade da conversão da execução
específica em indenização (art. 248 do CC e
do
art. 499
.
CPC/2015)
6. O registro do contrato de alienação fiduciária faz surgir
para o credor fiduciário o direito de propriedade resolúvel
sobre o imóvel que lhe foi transmitido e confere ao devedor
fiduciante o direito real de aquisição (art. 22 da
e
-B do
). Apenas é
Lei no 9.514/1997
art. 1.368
CC/02
reservado ao fiduciante um direito expectativo à aquisição
da propriedade.
7. Na espécie, o recorrente celebrou promessa de compra e
venda com os recorridos, tendo por objeto um apartamento.
Esse contrato não foi registrado na matrícula do imóvel. O
mesmo imóvel foi objeto de uma nova promessa de compra
e venda. Essa segunda venda não se caracteriza como
venda a non domino em face do recorrente, já que a
propriedade plena se manteve com o alienante.
8. Após a primeira promessa de compra e venda o imóvel
foi objeto de alienação fiduciária à Caixa Econômica
Federal, a qual foi registrada no Registro de Imóveis. Por
sua vez, os segundos adquirentes assumiram a dívida
perante a CEF. Desse modo, quando exercida a pretensão
adjudicatória por meio da propositura desta ação, a
propriedade do imóvel já não pertencia aos promitentes
vendedores (recorridos), mas sim à CEF, e o direito
expectativo de aquisição da propriedade era titularizado
pelos segundos adquirentes. Tais circunstâncias obstam a
adjudicação
compulsória
por
impossibilidade
superveniente, mas fica assegurado ao promitente
comprador (recorrente) a indenização por perdas e danos, a
ser quantificada em liquidação de sentença.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.095.461/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
)
23/11/2023.

Portanto, considerando o efeito da efetiva imissão na posse em 30/11/2009,
nos termos do acórdão, a taxa de fruição deve ser considerada durante todo o período em
que a posse por MARCOS e VALDINEIA tenha efetivamente se dado, ou seja, da data
da imissão até sua cessação, a ser apurada na fase de liquidação.

Passo a analisar o recurso especial de MARCOS ANTONIO RIBEIRO
e VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO (partes rés).

2.1 Alegação de falha na prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos
alegados como omissos, quais sejam: (a) análise da prova documental consistente no
Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica que comprovaria prejuízos necessários à
condenação em lucros cessantes; e b) enfrentamento da tese de que a prova concreta de
valorização do imóvel torna relevante a discussão dos lucros cessantes, não podendo ser
tida por “irrelevante”.
Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta, como demonstram os trechos abaixo (fls. 2.183-2.186)

Noutro ponto, não se verifica qualquer omissão no que
tange à taxa de fruição. Confira-se:

“(...) ainda que eventual posse da área pela
autora
seja
injusta,
ou
até
mesmo
caracterizada como , cabe aos réus o
pagamento de mera detenção indenização
pela fruição das terras, sob pena de , cabendo
ao locupletamento ilícito real proprietário do
local (poder público ou particular) requerer,
se for o caso, indenização em face da autora
que utilizou área não corresponde àquela .
sobre a qual realmente tem propriedade
(matrícula no 3.898).
Sendo assim, dá-se parcial provimento à
reconvenção a fim de declarar a nulidade do
contrato
firmado
entre
as
partes,
determinando o pagamento de indenização
pela fruição da área, a título de aluguel, cujo
valor será calculado em liquidação de
sentença” (grifos no original).

Como se vê, restou claro o entendimento do colegiado
no sentido de que o enriquecimento ilícito seria dos
réus, ao utilizarem as terras sem qualquer
contraprestação.

Não se pode olvidar que, ainda que venha a ser
reconhecido no futuro que a autora tem a mera
detenção das terras comercializadas, ao que tudo
indica isso ocorreu pelo fato de a área da matrícula
estar deslocada, o que não significa que ela não tenha
qualquer propriedade no local.

Importante observar que a sentença declarou a
rescisão do contrato, estabelecendo taxa de fruição,
devida pelos réus, “correspondente a 3000 sacas de
(mov.
soja para cada ano de exploração do imóvel"
620.1-origem).

Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

O acórdão, por sua vez, reconheceu a nulidade do
contrato,
“determinando
o
pagamento
de
indenização pela fruição da área, a título de
aluguel, cujo valor será calculado em liquidação de
(mov. 50.1).
sentença”

Ainda, diante do reconhecimento da nulidade do
contrato, estabeleceu-se que restou “prejudicada a
previstas em análise dos pedidos de indenização do
prejuízo que ultrapassar as 03 mil sacas de soja
contrato e o pagamento da comissão de
corretagem, tendo em vista que a extinção do
vínculo , sendo obrigacional não decorreu do
inadimplemento por parte dos réus indevida a
” (grifos
cobrança de multa e encargos contratuais
no original).

[...]

Todavia, não há qualquer omissão a respeito da
indenização devida pela fruição. Isso porque o
contrato foi declarado nulo, de modo que não é
possível estabelecer que a taxa de fruição seja
aquela prevista contratualmente, como querem
fazer crer os embargantes. A indenização pela
fruição foi fixada a fim de possibilitar o retorno ao
, decorrência da decretação de
status quo ante
nulidade do contrato. (destaquei)

Ademais, a condenação pelos lucros cessantes foi
expressamente afastada no acórdão:

“Não há que se falar em condenação por
lucros cessantes decorrentes de suposta
valorização do imóvel, tendo em vista que a
anulação do contrato tem como consequência
o retorno do
.
status quo ante

Deve-se notar que o valor pago pelos réus
pelo negócio nulo será restituído, com a
devida correção monetária – critério de
equitatividade da moeda que equipara seu
poder de compra entre a data do pagamento e
a data da respectiva restituição. Portanto,
sem razão aos apelantes quando pretendem o
pagamento da indenização pela valorização
do imóvel."

Assim, irrelevante a análise da prova apresentada pela
parte, de que teria havido valorização do imóvel,
inexistindo qualquer omissão nesse ponto.

Mister, ainda, destacar o que prevê o
do
art. 1.219
Código Civil, a respeito do direito de retenção:

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à
indenização das benfeitorias necessárias e úteis,
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe
forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem
detrimento da coisa, e poderá exercer o direito
de retenção pelo valor das benfeitorias
necessárias e úteis."

A decisão colegiada reconheceu o direito à
indenização pelas benfeitorias realizadas,
:
in verbis

“Uma vez reconhecida a nulidade do contrato de
compra a venda, a reconvinda deverá ser , cujo
valor deverá sercondenada ao pagamento de
indenização
pelas
benfeitorias
realizadas
apurado em liquidação de sentença.”

Verifica-se, portanto, que o TJPR, de maneira fundamentada e suficiente,
decidiu sobre a desnecessidade de se analisar a prova mencionada por MARCOS e
VALDINEIA por haver questão anterior que tornava sua aferição prejudicada.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)

2.2 Alegada violação dos artigos 45 e 313, V, alínea
do CPC
a,

MARCOS e VALDINEIA aduzem que a Justiça estadual não poderia
decidir sobre o interesse da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) no processo, devendo haver remessa do feito à Justiça Federal e, ao
menos, a suspensão do processo por prejudicialidade externa.
Esse ponto foi enfrentado pelo Tribunal
no seguinte trecho (fl. 2.123):
a quo

Não se olvida que, conforme dispõe a Súmula no 150,
do Superior Tribunal de Justiça, “compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas”.

Todavia, no caso concreto, a ação originária é de
resolução de contrato particular de compra e venda de
imóvel rural, de modo que a discussão envolve
interesses particulares existentes entre os contratantes.

Consigne-se que a discussão na presente ação se
cingirá à relação negocial firmada entre as partes,
sem adentrar em eventual interesse da União ou do
INCRA sobre a propriedade da área discutida,
como se verá a seguir.

O INCRA manifestou expressamente nos autos a
inexistência de interesse em ingressar no feito
(mov. 586.1), do mesmo modo que a União
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

(“ratifica-se a manifestação anterior acerca da
inexistência de um interesse jurídico específico
para a intervenção da União nestes autos” – mov.
588.1).

No mesmo sentido do que foi decidido pelo Tribunal a quo – de que, na
manifesta ausência de interesse da União, a competência é da Justiça estadual cito
–
firme jurisprudência desta Corte:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
MANIFESTAÇÃO
DE
DESINTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
TEMA 1.011 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AUSÊNCIA DE APÓLICE PÚBLICA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Demanda indenizatória securitária ajuizada no âmbito do
Sistema
Financeiro
de
Habitação,
objetivando
ressarcimento por danos físicos em imóvel, com tramitação
inicial perante a Justiça Estadual.
2. Declaração categórica da Caixa Econômica Federal
manifestando ausência de interesse jurídico na causa,
fundamentada na inexistência de apólice pública
identificada em nome dos contratantes.
3. Observância à tese consolidada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 1.011, segundo a qual o deslocamento da
competência para a Justiça Federal condiciona-se à
indicação expressa de interesse pela empresa pública
federal ou pela União. Aplicação da orientação
constitucional que prestigia a manifestação espontânea da
entidade quanto ao seu interesse processual.
4. Manutenção da competência da Justiça Estadual pelo
Tribunal de Justiça fluminense, em sede de juízo de
retratação,
com
fundamento
na
manifestação
de
desinteresse da empresa pública federal.[...]
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.727.645/RJ,
Terceira Turma, DJEN de
)
17/10/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO
AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL.
DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS EXECUTÓRIOS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA
N. 508 DO STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
quando o tribunal de origem manifesta-se de forma clara e
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente.
2. O chamamento ao processo constitui instituto típico da
fase de conhecimento, sendo incabível sua aplicação em
liquidação individual de sentença coletiva, mesmo quando
processada pelo procedimento comum.
3. Afastada a possibilidade de chamamento ao processo
de entes federais, prevalece a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar demanda em que
figura como parte o Banco do Brasil S.A., nos termos
da Súmula n. 508 do Supremo Tribunal Federal.
4 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.994.248/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
16/12/2025.

Vê-se, portanto, que não assiste razão aos recorrentes quanto à preliminar
de incompetência da Justiça estadual, pois, além de a questão em discussão ser
estritamente contratual, tanto a União como o INCRA manifestaram não ter interesse na
causa, o que afasta, portanto, a eventual competência da Justiça Federal.

2.3 Alegada violação do art. 402 do Código Civil e pedido subsidiário
de limitação da taxa de fruição

Afirmam os recorrentes que a restituição de valores pagos monetariamente
corrigidos não recompõe integralmente o
, pois o imóvel objeto do
status quo ante
negócio jurídico teria se valorizado.
Também formularam pedido subsidiário (arts. 1.008 e 1.013 do CPC) para
a limitação da taxa de fruição a 3.000 sacas de soja anuais, em homenagem ao princípio
do
, observando-se, em liquidação, a média entre três maiores e
non reformatio in pejus
três menores preços de arrendamentos similares na região, sem superar aquele teto.
Não prosperam as pretensões dos recorrentes para que a) se reconheça a
valorização do imóvel como parâmetro para recomposição; e b) subsidiariamente haja
limitação à taxa de fruição.
A anulação do contrato e a determinação de que a situação das partes deva
ser restituída ao nível em que estava antes que o contrato existisse impede que possa
ocorrer enriquecimento sem causa, o que poderia ocorrer caso se reconhecesse como
parâmetro de ressarcimento a valorização do imóvel, uma vez que a propriedade deste
não chegou a integrar o patrimônio de MARCOS e VALDINEIA. O mesmo risco
ocorreria caso se limitasse a taxa de fruição a determinada quantia dissociada dos valores
praticados no local do imóvel.

2.4 Alegada violação dos arts. 884 e 1.198 do Código Civil
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

Sustentam os recorrentes que os mencionados artigos teriam sido
vulnerados, uma vez que FRANCISCA teria lhes vendido imóvel que não era de sua
propriedade.
Afirma o acórdão recorrido que (fls. 2.128):

Vale dizer, ainda que a autora seja a real proprietária do
imóvel registrado na matrícula no 3.898 – enquanto não
houver reconhecimento da nulidade do título de domínio
por sentença transitada em julgado, como reconhecido pelo
magistrado
–, a área rural entregue de fato aos
a quo
promitentes
compradores
foi
distinta
daquela
comercializada entre as partes [...]

O
do Código Civil estabelece que "
art. 1.227
os direitos reais sobre
imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro
no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os
".
casos expressos neste Código
Por sua vez, o
do Código Civil prevê:
art. 1.245

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante
o registro do título translativo no
.
Registro de Imóveis
[...]
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de
,
ação própria
a decretação de invalidade do registro, e o respectivo
cancelamento, o adquirente continua a ser havido como
.
dono do imóvel

Interpretando os mencionados dispositivos legais, a jurisprudência desta
Corte Superior tem se posicionado no sentido de que os registros de imóveis possuem
presunção
e sua desconstituição só pode se dar por meio de ação anulatória
juris tantum
própria, sendo que a presunção relativa do seu conteúdo permanece hígida até o trânsito
em julgado de eventual ação anulatória.
Nesse sentido, cito precedente da Terceira Turma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
PROPRIEDADE
CUJO
REGISTRO DE TITULARIDADE É QUESTIONADO
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DESTE
FATO PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA DO SISTEMA
REGISTRAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIDA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA.
- Enquanto não se promover, por meio de ação própria,
a decretação de invalidade do registro, e o respectivo
cancelamento, a pessoa indicada no registro público
continua a ser havida como proprietária do imóvel.
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

- Não basta, para ilidir a fé pública que o registro
imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a
.
invalidá-lo; exige-se sua procedência
- Até a estabilização do processo, a parte autora pode
emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, não
havendo que se falar em defeito insanável que justifique a
imediata extinção do feito sem resolução de mérito.
Inteligência dos arts. 264 e 294, CPC.
Recurso Especial Provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 988.505/DF,
Terceira Turma, DJe de
Destaquei.)
5/8/2008.
No julgamento do
de relatoria da Ministra Nancy
REsp n. 990.507/DF,
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, foi firmada orientação quanto à
presunção de validade do registro de imóveis nos termos da ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO.
-C DO CPC. AÇÃO
ART. 543
REIVINDICATÓRIA.
PROPRIEDADE
CUJO
REGISTRO DE TITULARIDADE É QUESTIONADO
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DESTE
FATO PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA DO SISTEMA
REGISTRAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIDA.
1. Os espólios de Anastácio Pereira Braga, Agostinho
Pereira Braga e João Pereira Braga detêm legitimidade para
figurar no polo ativo das ações reivindicatórias ajuizadas
contra
os
ocupantes
do
loteamento
denominado
Condomínio Porto Rico, localizado na cidade de Santa
Maria/DF.
2. Enquanto não se promover, por meio de ação
própria, a decretação de invalidade do registro e o
respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro
público continua a ser havida como proprietária do
imóvel.
3. Não basta, para ilidir a fé pública que o registro
imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a
invalidá-lo; exige-se sua procedência definitiva.
4. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 990.507/DF,
Segunda Seção, DJe de 1o/
)
2/2011.
Para melhor compreensão do tema, destaco elucidador trecho do voto da
Ministra Nancy Andrighi:

Como é cediço, o sistema de registro público da
propriedade imobiliária se pauta, entre outros princípios,
pela fé pública. Embora a transcrição do título aquisitivo da
propriedade no registro seja revestida de presunção relativa
(juris tantum), enquanto o registro não for anulado,
subsiste a presunção de validade. Presume-se pertencer
o direito real à pessoa em cujo nome se inscreveu, ou
transcreveu, o registro. Por isso, conforme leciona
Orlando Gomes, 'incumbe ao prejudicado provar que o
registro é falso, pois até prova em contrário presume-se
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

(Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 1998,
verdadeiro”
p. 145).
A dicção do
§ 2o, do
é bastante clara
art. 1.245,
CC/2002,
nesse sentido, não deixando margem a dúvidas: 'enquanto
não se promover, por meio de ação própria, a decretação de
invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o
adquirente continua a ser havido como dono do imóvel”. O
da LRP reforça esta norma, reconhecendo a
art. 252
eficácia do registro até o seu cancelamento.
Dessarte, até que seja declarado nulo por sentença
eficaz, o título apresentado pelos recorrentes há de ser
(Grifei.)
considerado válido.

Mais recentemente, no julgamento do
de relatoria
REsp n. 1.485.014/MA,
do Ministro Moura Ribeiro, a Terceira Turma decidiu que o juízo de família, ao decretar
a dissolução da união estável, mesmo reconhecendo a ocorrência de simulação em
registro de imóvel, não poderia decretar a nulidade em razão da necessidade de ação
autônoma.
Transcrevo o trecho do voto em que o ponto é tratado:

No ponto, não obstante o Juízo da Família ter
competência para reconhecer e dissolver a união estável
, bem como declarar que A. M. faz jus à meação da
Fazenda Boa Esperança adquirida na constância da
convivência, a meu ver, não pode ele anular o registro
registrado em
de escritura pública do referido imóvel
nome dos filhos de A. A., ainda que tenha, de ofício,
.
reconhecido a ocorrência de simulação
Em razão do sistema registral, fundar-se no princípio
da fé pública, há presunção relativa de validade do
registro até que seja ele seja desconstituído em ação
, não sendo suficiente para infirmá-lo a afirmação
própria
de que houve simulação, ainda mais em feito do qual não
tiveram participação todos os envolvidos no negócio
jurídico, nos termos do § 2o do
do
art. 1.245
CC/02.

Em resumo, até que se declare a nulidade, o registro do imóvel é dotado de
fé pública e considerado hígido. Portanto, mesmo que haja o ajuizamento de uma ação
visando à invalidação do registro do imóvel, isso,
não é suficiente para
per si,
comprometer sua validade.

2.5 Honorários

O acórdão vergastado fixou os honorários sucumbenciais nos seguintes
termos (fl. 2.139):

A solução conferida à lide impõe a adequação do ônus
da sucumbência, diante da parcial procedência da
reconvenção.

Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

Haja vista que tanto o pedido principal, quanto o
reconvencional,
foram
julgados
parcialmente
procedentes, bem como o êxito de cada litigante em
suas pretensões, deve a
arcar com
autora/reconvinda
70% das custas processuais e dos honorários
advocatícios, recaindo sobre as
o dever
rés/reconvintes
de adimplir os 30% restantes.

Considerando a complexidade da causa (ação de
rescisão de contrato
reintegração de posse, com
c/c
reconvenção), o lugar da prestação do serviço, o grau
de zelo, a duração da demanda (em trâmite desde
2017), o montante econômico envolvido no litígio e os
atos processuais realizados, com a interposição de
recurso e apresentação de contrarrazões, além do
princípio da razoabilidade, fixam-se os honorários
advocatícios em 12% sobre o valor da causa, devendo
ser observada a proporção estabelecida acima (70%
devidos pela autora e 30% devidos pelos réus),nos
termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil.

Por fim, o desprovimento do recurso adesivo impõe a
majoração dos honorários advocatícios devidos pela
autora para 15% sobre o valor da causa, respeitada a
proporção acima descrita (70%).

Essa disposição reformou a sentença que fixara os honorários da seguinte
maneira (fl. 1.749):
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, acolho a pretensão deduzida
na petição inicial, motivo pelo qual declaro rescindido
o contrato objeto da ação, bem como determino a
restituição dos valores pagos, com as retenções
devidas, tudo consoante fundamentação.

A efetiva reintegração de posse fica condicionada ao
pagamento dos valores dispendidos pelos réus.

Em razão da sucumbência, condeno os réus ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, os quais, com fundamento no artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 15% sobre
o valor da condenação.

Ainda, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, rejeito a pretensão deduzida em
reconvenção, consoante fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno os reconvintes ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, os quais, com fundamento no artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre
o valor atualizado dado à reconvenção.

Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

A reconvenção configura modalidade de ação apresentada pelo réu contra o
autor da demanda principal e constitui uma ação nova, ampliando o objeto litigioso do
processo judicial. O legislador, acertadamente, com o objetivo de propiciar celeridade e
não contradição, previu a possibilidade legal de realização de tal contra-ataque de forma
simultânea.
Ante a autonomia em relação à lide principal, os honorários sucumbenciais
fixados na reconvenção devem ter como parâmetro o que é discutido nela mesma,
respeitada a ordem de preferência prevista no Tema n. 1.076 do STJ, segundo o qual os
honorários deverão ser fixados subsequentemente sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
EM RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA
RECONVENÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA. VALOR
DA CAUSA DA RECONVENÇÃO LIGADO AO SEU
PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO. AUSENCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA.
1.O ponto controvertido é a averiguação da base de cálculo
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
da
reconvenção, se seria o valor da causa principal ou o valor
da causa da própria reconvenção.
2. A reconvenção configura modalidade de ação
apresentada pelo réu contra o autor da demanda pri ncipal;
é uma ação nova, ampliando o objeto litigioso do processo
judicial, e o legislador, acertadamente, com o objetivo de
propiciar celeridade e não contradição, previu a
possibilidade legal de realização de tal contra-ataque de
forma simultânea.
3. Honorários advocatícios sucumbenciais que forem
fixados no julgamento da reconvenção só podem dizer
respeito ao valor da causa da própria reconvenção, uma vez
que
os
honorários
advocatícios
são
acessórios
consequenciais à demanda judicial aos quais estão
vinculados.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no
julgamento da reconvenção só podem ser calculados com
base no valor atribuído à causa da reconvenção, e não com
base no valor atribuído à causa da ação principal.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.941.805/SP,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em
DJe de
)
27/11/2023,
30/11/2023.

Merece reparo, portanto, o acórdão quanto à fixação dos honorários
reconvencionais, pois devem ser fixados autonomamente em relação aos honorários da
ação principal.
Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

Entretanto, em razão do provimento integral do recurso especial interposto
por FRANCISCA e do provimento parcial do recurso especial interposto por MARCOS
e VALDINEIA, não é possível a majoração dos honorários em razão dos preceitos do
Tema n.
: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§
1.059/STJ
art. 85,
11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não
conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se
aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda
art. 85,
que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da
condenação".
Dessa maneira, em razão do acima exposto e da alteração da sucumbência
recíproca, fixo os honorários sucumbenciais em 15% da condenação da ação principal e a
10% do valor da condenação da reconvenção, valores a serem fixados na liquidação da
sentença, momento em que deverá ser fixada também a data da reintegração de posse.
Estabeleço a sucumbência de 50% para cada parte tanto na ação principal
como na reconvenção, mesmo patamar em que as custas deverão ser rateadas.
Ante o exposto, dou integral provimento ao recurso especial de
para determinar que a taxa de
FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ (parte autora)
fruição incida sobre todo o período em que MARCOS ANTONIO RIBEIRO
e VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO estiveram na posse do imóvel;
e dou parcial provimento ao recurso de MARCOS ANTONIO RIBEIRO
somente para
e VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO (partes rés)
fixar os honorários na reconvenção nos termos do voto.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54341402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/02/2026 17:38:03
Código de Controle do Documento: 0752b626-c2e3-4576-b9fc-1bb490ce7511

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.144.610 / PR
Número Registro: 2024/0176986-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062946820248160014
00065155120248160014
00098468520178160014
62946820248160014
6294682024816001400065155120248160014
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO RIBEIRO
RECORRENTE : VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
OUTRO NOME : VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - PR038095
HEMELLY BURATTO - MT012243
CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - MT010955
RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903
RECORRENTE : FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
OUTRO NOME : FRANCISCA RODRIGUEZ VICENTINI
ADVOGADOS
: DARIO BECKER PAIVA - PR023662
CARLOS MURILO PAIVA - PR021469
RAFAELLA CRISTINA FERREIRA - PR088048
RECORRIDO
: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
OUTRO NOME : FRANCISCA RODRIGUEZ VICENTINI
ADVOGADOS
: DARIO BECKER PAIVA - PR023662
CARLOS MURILO PAIVA - PR021469
RAFAELLA CRISTINA FERREIRA - PR088048
Documento eletrônico VDA54618146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: 37b5e979-6a7c-4bad-b6d3-1f3f97f32a10

RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
RECORRIDO
: VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - PR038095
HEMELLY BURATTO - MT012243
CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - MT010955
RODRIGO SAMARTINO ALBINO - MT014903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAELLA CRISTINA FERREIRA, pelas partes: RECORRENTE:
FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ e RECORRIDO: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: 37b5e979-6a7c-4bad-b6d3-1f3f97f32a10